Tribunal: TJSP
Processo: 1003066-98.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003066-98.2019.8.26.0100/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado N A FOMENTO MERCANTIL LTDA, são embargados FELIPE
SCRIORILLI DE ALMEIDA e COLEZZI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA. e Embargado/Embargante PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003066-98.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
42.080
Embargos de declaração no 1003066-98.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 41a Vara Cível Central
Embargantes: N A Fomento Mercantil Ltda. e outra
Embargado: Felipe Sciorilli de Almeida
a
EMENTA: Embargos declaratórios
Alegações relacionadas à
existência de omissão Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas
em lei Singelo inconformismo com o resultado do julgamento
Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 843/848 que, por unanimidade de votos, conferiu provimento
ao apelo interposto pelo ora embargado.
Pretende a ré “N A Fomento Mercantil Ltda.”, em síntese, seja
o recurso recebido e acolhido à argumentação de que o julgado foi omisso, na
medida em que as cessões dos títulos ocorreram em data anterior ao termo de
resolução por inexecução voluntária assinado pela empresa fornecedora e
responsável pela montagem dos produtos adquiridos, sendo, ainda,
inaplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, já que
não teve qualquer vínculo direto com o autor.
A corré “Prudent Fundo de Investimentos em Direitos
Creditórios” também aponta omissão e julgamento “extra petita”, visto que na
exordial foi requerido que a restituição pelas rés fosse limitada aos valores
que cada uma efetivamente recebeu em cheques.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003066-98.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
A via aclaratória visa, ainda, o prequestionamento da matéria.
Manifestação da parte contrária às fls. 11.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não guardam consistência jurídica,
porque o V. Acórdão não incorreu nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
A pretensão das embargantes, em verdade, não é a correção de
eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua modificação pelo
inconformismo com o resultado, o que não é possível sob a perspectiva do
diploma legal acima citado.
Isto porque o V. Acórdão se manteve claro quando
fundamentou que em dezembro de 2016 o autor contratou a confecção dos
móveis planejados/modulados e pagou através de parcelamento em cheques,
mas a entrega e montagem não ocorreram, sendo que diante da relação
jurídica de que tratam os autos eram aplicáveis as normas protetivas do
Código de Defesa do Consumidor, inclusive seu art. 7o, parágrafo único, que
fixou o princípio da responsabilidade solidária entre os fornecedores de
produtos e serviços.
Nos termos dessa legislação, entende-se por fornecedores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003066-98.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
todos aqueles que, de algum modo, interfiram no processo econômico de
disponibilização do produto ou do serviço, independentemente da
denominação ou título.
Ou seja, irrelevante que parte dos cheques tenha sido
repassada à empresa “N A Fomento Mercantil Ltda.” antes da assinatura do
documento de fls. 60, onde em agosto de 2018 a corré “Colezzi” admitiu que,
em razão de sérias dificuldades financeiras, não realizaria a entrega e
montagem dos móveis adquiridos pelo autor.
Ressaltou-se, inclusive, que aquele que ressarcir, poderá voltar-
se regressivamente contra os demais, em ação autônoma.
Ademais, na petição inicial o autor requereu a condenação das
rés “Collezzi”, “Fomento” e “Prudent” (responsáveis solidárias) na
restituição dos valores já pagos, não havendo que se falar em julgamento
“extra petita”.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão já proferido
se apresentaram mais do que suficientes para esclarecer os motivos que
ensejaram no resultado da irresignação recursal, mesmo que tenha sido
contrário aos interesses das embargantes.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se revestimento
de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação
via embargos de declaração: “Os embargos de declaração, conforme dispõe
o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003066-98.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015
[parágrafo 1o: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no
MS no 21.315/DF, 1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Por derradeiro, os embargos de declaração não podem ser
usados unicamente como meio de prequestionamento de questão federal ou
constitucional, a fim de viabilizar o recebimento de recurso especial ou
extraordinário.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. I - Incabíveis os embargos de declaração
se inexistem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. II
- O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os artigos
de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional. III -
Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 11.909/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003066-98.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
6
em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268).
Face ao exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica